Tribunal: STF
Processo: HC 193300
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO DE ORIGEM.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Aleixo Honorato e outro, advogados, em benefício de Ramon Santos de Carvalho, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.10.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 619.446/MG, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois a prisão preventiva teria sido decretada de ofício pelo magistrado a quo, “mesmo estando ausentes manifestações do Órgão Ministerial ou da Autoridade Policial, e tampouco a realização da imprescindível Audiência de Custódia”.
    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal, em decisão recentíssima em acórdão prolatado na data de 06 de outubro de 2020, nos autos do HABEAS CORPUS 188.888 MINAS GERAIS, de relatoria do Ministro Celso de Mello, o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já firmaram entendimento de que (a) é ilegal a prisão em flagrante e que carece de materialidade o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 quando não há a apreensão da droga; (b) que a busca domiciliar não pode fundar-se apenas em denúncia anônima; (c) quando não há a realização da audiência de custódia; ou, ainda, (d) a impossibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, em razão da ausência de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou da representação da autoridade policial”.
    Argumenta que no suposto flagrante do qual resultou a prisão do paciente não foram encontradas substâncias ilícitas em seu poder e que o autuado não conhecia ou residia no endereço no qual localizados os entorpecentes.
    Ressalta que a busca domiciliar no local em que foram localizadas as drogas não foi acompanhada de alguma testemunha além dos próprios policiais militares, o que reforça a arbitrariedade e ilegalidade da abordagem.
    Sustenta a necessidade de relaxamento da prisão por não ter sido o custodiado encontrado em situação flagrancial e por ser ilegal a prisão e a busca domiciliar unicamente com base em denúncia anônima.
    Menciona que “ainda há de se considerar o atual estado de nosso país, com a pandemia instaurada pelo Covid-19 e a necessidade de cuidados especiais e medidas de prevenção para evitar o contágio do aludido vírus, exigindo ainda mais prudência e preciosismo por parte dos Magistrados quando as decisões tiverem por objeto o acautelamento dos acusados”.
    Reitera que “não pode haver conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva. É imprescindível que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, o que não aconteceu no presente caso” e que a pandemia não pode privar o preso da audiência de custódia, especialmente considerando a possibilidade de sua prática por meio virtual. 
    Assevera ser o paciente “pessoa de bom caráter, PRIMÁRIO, TEM ENDEREÇO FIXO E EMPREGO LÍCITO, não foi abordado com nenhuma quantidade de entorpecentes, não reside no endereço informado pelos Policiais, não tendo contra ele nenhum mandado de prisão preventiva em aberto, logo, verifica-se que não apresenta perigo à sociedade”.
    Defende que a gravidade em abstrato do delito não é suficiente para respaldar a prisão preventiva e, “em remota possibilidade de condenação, o Paciente teria sua pena reduzida de 1/6 a 2/3 pela aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343, de 2006, em razão de suas circunstâncias pessoais e do contexto que se deu a prisão”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) Diante do exposto e pelos fundamentos de Direito carreados, não prescindidos dos eméritos conhecimentos de Vossa Excelência, comprovado o constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do paciente, assim como a ausência de justa causa e o flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da necessidade de motivação das decisões, da presunção de inocência, da estrita legalidade e tipicidade, bem como do artigo 93, IX, da Constituição Federal, do artigo 282, §2º e 3º, e do artigo 311, ambos do Código de Processo Penal, conforme amplamente demonstrado alhures, seja pela nítida ilegalidade da prisão em flagrante, pelo constrangimento ilegal na conversão de ofício para a prisão preventiva ou, ainda, pela desnecessidade da prisão preventiva, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente RAMON SANTOS DE CARVALHO, CPF nº. 080.565.665.03, RG nº 21.390.134-09, e a posterior confirmação da decisão emanada” (fl. 35, e-doc. 1).
    3. Os argumentos dos autos impõem a requisição de informações ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG (e-doc. 10) e ao Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 1.0000.20.545633-8/000, em trâmite no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-doc. 12) para esclarecimentos sobre o alegado na inicial e para que informem o andamento da ação criminal e da impetração pendente nas instâncias precedentes.
    Com os esclarecimentos haverá elementos suficientes para exame e decisão quanto aos pleitos apresentados na presente ação.
    4. Oficie-se ao juízo Quinta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG e ao Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 1.0000.20.545633-8/000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, a realização ou não da audiência de custódia do paciente, especificando se ele, a defesa técnica e o Ministério Público estiveram presentes; se houve representação policial ou ministerial pela decretação da prisão preventiva do flagranteado e o andamento atualizado da ação penal e do Habeas Corpus n. 1.0000.20.545633-8/000 e as peculiaridades relativas à tramitação desse processo.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho.
    5. Prestadas as informações, retornem-me com urgência os autos em conclusão.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora